Tribunal: TJSP
Processo: 2300031-15.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 5.065/2019, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a proibição de comunicação mercadológica ao público infantil nos estabelecimentos municipais de ensino". Afronta à reserva da Administração quando impõe prazo para regulamentação pelo Chefe do Executivo. De todo modo, e considerada a causa de pedir aberta própria da ação, afronta em

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal n. 5.065/2019, de iniciativa parlamentar, que "dispõe sobre a proibição de comunicação mercadológica ao público infantil nos estabelecimentos municipais de ensino". Afronta à reserva da Administração quando impõe prazo para regulamentação pelo Chefe do Executivo. De todo modo, e considerada a causa de pedir aberta própria da ação, afronta em geral à competência da União para tratar da questão da "propaganda comercial" e dos meios de defesa diante de sua potencial danosidade. Artigos 22, XXIV, e 220, par. 3o, II, da CF/88. Precedente deste Órgão Especial. Ação julgada procedente.